Tribunal: TJDFT
Processo: 0734820-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734820-32.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE ARAUJO TAVEIRA AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO DE ARAUJO TAVEIRA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0710407-25.2023.8.07.0009, proposta por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A em desfavor do agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 164363568 nos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar para que fosse efetuada a busca a apreensão do veículo adquirido pelo agravante mediante contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Na oportunidade, determinou a inserção de restrições judiciais de transferência, licenciamento e circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre o veículo, objeto da ação. No agravo de instrumento interposto, o agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta preliminar de ilegitimidade ativa do autor, haja vista que o contrato de financiamento, objeto do veículo alienado fiduciariamente, fora celebrado pelo agravante com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, e não com o Banco Hyundai Capital Brasil S/A. Assevera que a medida do juízo a quo de inclusão da restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD é desproporcional ao fato jurídico, uma vez que o gravame de alienabilidade ou arrendamento é suficiente, pois o credor é o detentor do domínio do veículo. Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de revogar o r. decisum, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão e a restrição de circulação do veículo, objeto da lide. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Esta Relatoria, nos termos do despacho de ID 50590673, determinou a intimação do agravante para que juntasse aos autos documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ato contínuo, o recorrente se manifestou na petição de ID 51084178, colacionando os documentos de IDs 51084179 e 51084181. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID 51235731), intimando-o para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. O agravante promoveu o recolhimento do preparo, conforme os comprovantes juntados aos autos sob os IDs 51322762 e 51322763. Esta Relatoria, consoante decisão prolatada em ID 51500737, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. O agravado noticiou o encerramento da demanda de origem, em razão de acordo firmado entre as partes (ID 52323158). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, fora proferida sentença (ID 175572949 na origem), no dia 18/10/2023, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 às 14:19:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora